Tribunal: TJDFT
Processo: 0730130-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS VERIFICADOS. DEMANDA PRINCIPAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS DO CORRETOR. AJUSTE ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO VENDEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO AUTOR. DEMANDA SECUNDÁRIA. RECONVENÇÃO. CULPA RECÍPROCA PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Verificada a omissão e a obscuridade no julgamento, deve-se sanar os vícios em sede de embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Demanda principal. Ajustado entre as partes no contrato de compra e venda de imóvel que os honorários do corretor serão de responsabilidade do vendedor (artigo 724 do Código Civil), tal valor não poderá ser descontado das arras a serem restituídas ao comprador em caso de resolução contratual e retorno das partes ao status quo.
3. Havendo sucumbência mínima de uma das partes, o outro responderá por inteiro pelas despesas processuais e pelos honorários (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
4. Demanda secundária (reconvenção). Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles os ônus sucumbenciais (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e provido.